Tribunal: TJMT
Processo: 1068473-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068473-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 208.353.961-34 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MOLÉSTIAS GRAVES E INCAPACITANTES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e de restituição de valores.

A recorrente alega ser portadora de múltiplas doenças graves e incapacitantes, com efeitos funcionais equivalentes à paralisia irreversível
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de enquadramento formal da patologia no referido rol legal, apesar do reconhecimento da incapacidade laboral em laudo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária depende do enquadramento formal da doença no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e (
ii
) se a comprovação de incapacidade laboral total por doenças graves autoriza a aplicação da regra prevista no art. 2º, IV, da LC estadual nº 202/2004, com redação da LC nº 700/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 deve ser interpretado de forma teleológica, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

A finalidade da norma é desonerar o contribuinte acometido por enfermidade grave, não sendo adequada interpretação restritiva baseada apenas na nomenclatura da doença.

O conjunto probatório demonstra incapacidade laboral total, com dor crônica, limitação severa de mobilidade e caráter progressivo das patologias, situação equiparável, do ponto de vista funcional, à paralisia irreversível e incapacitante.

O magistrado não está vinculado à conclusão jurídica do laudo pericial administrativo, podendo valorar as provas de forma ampla.

Preenchidos os requisitos legais, é devida a redução da base de cálculo da
contribuição
previdenciária e a restituição dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349720430) interposto por MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA em face da r. sentença (ID 349720425), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 349720429), proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação de Isenção da Contribuição Previdenciária cumulada com Repetição de Indébito movida contra o MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de julgamento. Argumenta que, embora o rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 seja considerado taxativo, a jurisprudência pátria admite uma interpretação funcional e teleológica da norma. Defende que a gravidade do seu quadro clínico, composto por um conjunto de enfermidades como síndrome
facetária
lombar,
osteoartrite
grave, dor crônica intratável e osteoporose severa, equipara-se, em seus efeitos práticos, a uma "paralisia irreversível e incapacitante". Alega que a decisão recorrida se apegou a um formalismo excessivo ao desconsiderar a identidade funcional dos sintomas e a finalidade protetiva da norma previdenciária, que visa amparar o servidor aposentado em condição de incapacidade. Aduz, ainda, que o juízo de primeiro grau
equivocou-se
ao conferir força absoluta à conclusão do laudo pericial administrativo, que, embora tenha reconhecido a sua incapacidade laboral, negou o enquadramento legal da doença, e que tal valoração jurídica não vincula o Poder Judiciário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo seu direito à redução da contribuição previdenciária, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados desde maio de 2024, além de pleitear a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O benefício da justiça gratuita foi deferido à Recorrente (ID 349720431).

Devidamente intimado, o MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV apresentou contrarrazões (ID 349720432), defendendo a manutenção da sentença. Reitera que a Lei Complementar Estadual nº 202/2004 estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício, quais sejam, a incapacidade total para o trabalho e o enquadramento da doença no rol da Lei Federal nº 7.713/1988. Afirma que o laudo da perícia médica oficial, prova técnica exigida por lei, concluiu que a patologia da Recorrente não consta no referido rol, o que torna a improcedência do pedido medida imperativa. Subsidiariamente, caso se entenda pela procedência, requer que a apuração dos valores a serem restituídos observe a evolução legislativa das alíquotas e bases de cálculo.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Da Gravidade do Quadro Clínico e da Incapacidade Laboral Incontroversa

Inicialmente, cumpre assentar que a gravidade do estado de saúde da Recorrente e sua consequente incapacidade para o desempenho de qualquer atividade laboral constituem fatos robustamente comprovados e, em grande medida, incontroversos nos autos. A farta documentação médica carreada com a petição inicial (ID 349720416), incluindo laudos e exames de imagem, descreve um quadro clínico complexo e severo.

A Recorrente é portadora de síndrome
facetária
lombar,
osteoartrite
grave na coluna lombar, dor crônica intratável (CID R52.1), osteoporose severa em coluna e fêmur, com um T-Score de -4,3 na região lombar (ID 349720416, p. 28), indicativo de perda óssea acentuada, além de
discopatias
degenerativas múltiplas e artrose degenerativa em punhos e mãos (ID 349720416, p. 25). Tais condições, de natureza crônica, progressiva e degenerativa, impõem à
Recorrente dores
intensas e contínuas, bem como limitações funcionais drásticas, que a tornam dependente de tratamentos paliativos, como
rizotomias
anuais, e do uso contínuo de medicamentos para um mínimo de qualidade de vida, conforme relatado no laudo médico do Dr. Thiago Tocantins (ID 349720416, p. 24).

A controvérsia ganha contornos decisivos quando se observa que a própria
perícia oficial do MTPREV
, conforme destacado na sentença
de primeiro grau (ID 349720425
),
atestou que a Recorrente se encontra incapacitada para qualquer atividade laboral
. Este reconhecimento, realizado pela junta médica da própria entidade Recorrida, constitui o fundamento central para o provimento deste recurso. Ao confirmar a incapacidade da servidora, a perícia administrativa cumpriu o principal requisito fático para a concessão
da benesse. A negativa do benefício, portanto, fundamentou-se em uma barreira puramente formal e jurídica — a de que as patologias não constam no rol legal —, cuja análise e superação são de competência do Poder Judiciário.

Portanto, parte-se da premissa fática de que a Recorrente está total incapacitada para o exercício de qualquer atividade laboral, sendo a discussão remanescente de natureza estritamente jurídica, concernente à interpretação das normas que regem o benefício pleiteado.

Da Interpretação Teleológica e Sistemática da Legislação Previdenciária

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na interpretação do § 4º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 700/2021, que dispõe:

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

O juízo a quo, em uma exegese estritamente literal, entendeu que a ausência de menção expressa às patologias da Recorrente no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 seria óbice intransponível à concessão do direito. Com o devido respeito, divirjo de tal entendimento.

A interpretação do Direito, especialmente no âmbito da seguridade social, não pode se esgotar na simples literalidade do texto legal. Deve, isto sim, buscar a finalidade da norma (mens legis), harmonizando-a com os princípios e valores fundamentais que estruturam o ordenamento jurídico, notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF).

A norma que concede um tratamento tributário mais benéfico a aposentados portadores de doenças incapacitantes possui uma clara finalidade protetiva e assistencial. Seu objetivo é desonerar financeiramente aqueles que, em razão de uma condição de saúde severa e debilitante, já arcam com custos elevados para tratamentos, medicamentos
e cuidados, garantindo-lhes maior disponibilidade de recursos para a manutenção de uma existência digna.

Nesse contexto, uma interpretação puramente formalista, que se apegue à nomenclatura da doença em detrimento de sua gravidade e de seus efeitos concretos, acaba por trair a própria razão de ser do benefício. Tal abordagem criaria uma situação de manifesta iniquidade: um indivíduo portador de uma doença expressamente listada, com sintomas talvez menos severos, seria beneficiado, enquanto outro, com um quadro clínico funcionalmente idêntico ou até mais grave, como o da Recorrente, seria excluído do amparo legal apenas por um detalhe de classificação médica.

A jurisprudência dos nossos tribunais superiores, embora reconheça a natureza taxativa do rol, tem evoluído para admitir uma interpretação que privilegie a realidade material sobre o formalismo, especialmente quando os sintomas e as limitações funcionais de uma doença não listada são análogos aos de uma doença que consta na lei. No caso em tela, o conjunto de patologias da Recorrente – que afetam severamente sua coluna, fêmur, punhos e mãos, causando dor crônica e restrição de movimentos – resulta, na prática, em um quadro funcional que se equipara a uma "paralisia irreversível e incapacitante". A paralisia, em seu sentido amplo e para fins de proteção social, não se restringe à perda total de movimento de um membro, mas abrange qualquer condição que anule ou limite drasticamente a capacidade funcional e a mobilidade do indivíduo de forma permanente.

Negar o direito à Recorrente sob o pretexto de que a "síndrome
facetária
lombar" ou a "
osteoartrite
grave" não estão textualmente na lei seria fechar os olhos para a realidade de que tais condições, no seu estágio avançado, produzem um efeito paralisante e incapacitante, que é exatamente o que o legislador buscou proteger.

Da Força Probatória do Laudo Administrativo e o Livre Convencimento Motivado do Julgador

Outro ponto que merece reforma na sentença recorrida é a excessiva deferência conferida à conclusão do laudo pericial administrativo (ID 349720422, p.90). A decisão de primeiro grau praticamente se limitou a transcrever e acolher a conclusão da perícia do
MTPREV, sem exercer a devida análise crítica e soberana que compete ao Poder Judiciário.

É cediço que o laudo pericial, seja ele administrativo ou judicial, é um meio de prova e não um ato decisório vinculante. O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A perícia administrativa atestou as patologias, e sua conclusão de não enquadramento no rol legal representa uma manifestação de caráter jurídico, não
estritamente
médico. A análise sobre se uma determinada condição de saúde se amolda ou não a uma hipótese legal é matéria de direito, cuja palavra final cabe ao Judiciário.

No caso concreto, a perícia administrativa, ao negar o benefício, atuou de forma excessivamente burocrática, ignorando a gravidade funcional do quadro clínico da Recorrente. Diante disso, caberia ao magistrado, com base nos demais elementos probatórios – como os laudos médicos particulares detalhados e os exames de imagem que demonstram a severidade das degenerações ósseas e articulares –, suprir a análise restritiva da administração e realizar a correta subsunção do fato à norma, interpretada de forma teleológica.

Ao julgar improcedente o pedido com base quase exclusiva no laudo administrativo, a sentença de primeiro grau abdicou de sua função jurisdicional de interpretar o direito e dizer a justiça para o caso concreto, transformando-se em mera
homologadora
de um ato administrativo que se revela, neste caso, contrário à finalidade da lei e aos princípios constitucionais.

Do Direito à Restituição e à Imediata Adequação do Desconto

Reconhecido o direito da Recorrente ao benefício da redução da contribuição previdenciária, a reforma da sentença é medida que se impõe para julgar a ação totalmente procedente.

A Recorrente faz jus a que o desconto previdenciário incida, na alíquota de 14% (quatorze por cento), apenas sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria que
excede o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme estabelece o artigo 2º, IV, da Lei Complementar nº 202/2004, com a redação vigente.

Consequentemente, assiste-lhe também o direito à restituição dos valores que foram descontados a maior. Conforme demonstrado na petição inicial e nos holerites juntados (ID 349720418 e 349720419), a Recorrente postula a devolução dos valores a partir de maio de 2024, que totalizavam, à época do ajuizamento da ação, a quantia de R$ 16.458,53 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Este valor, bem como os demais descontados indevidamente no curso do processo, deverá ser restituído pelo MTPREV.

Sobre o montante a ser restituído, deverá incidir a taxa SELIC, a contar de cada desconto indevido, índice que, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da jurisprudência consolidada, engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora para as condenações impostas à Fazenda Pública.

Finalmente, com o provimento do recurso e a procedência total dos pedidos da autora, a Recorrida deve arcar com os ônus
da
sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
:

DECLARAR
o direito da Recorrente, MARLENE DO CARMO SANTIAGO OLIVEIRA, à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que a exação incida na alíquota de 14% (quatorze por cento) apenas sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria que ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 700/2021;

DETERMINAR
que o Recorrido, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, cesse imediatamente a cobrança da contribuição previdenciária
nos moldes atuais e implemente em folha de pagamento o cálculo conforme o item anterior;

CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente os valores descontados indevidamente a partir de maio de 2024, que, à época da propositura da ação, somavam R$ 16.458,53 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), bem como as parcelas vincendas descontadas no curso do processo até a efetiva implementação da medida determinada no item "b". O montante total da condenação deverá ser atualizado pela taxa SELIC, a partir da data de cada desconto indevido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026